Tribunal: TJPA
Processo: 0127228-50.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0127228-50.2015.8.14.0071

APELANTE: LARYSSA SILVA DE MELO, JOSE FRANCISCO ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: JOSE FRANCISCO ANDRADE DE ARAUJO, LARYSSA SILVA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0127228-50.2015.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO /PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDEIRO - OAB/PA 11.946

EMBARGADO: ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO

ADVOGADO: RUTHIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO contra acórdão que reconheceu sua condição de possuidor de má-fé e julgou improcedente o pedido de indenização por benfeitorias, ante a ausência de comprovação de sua natureza necessária. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, afirmando que apresentou provas das benfeitorias, que haveria enriquecimento sem causa do espólio, e que o pedido de redução do valor do aluguel de pasto não teria sido apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise de provas, fundamentos e pedidos formulados nas razões recursais; (ii) estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão colegiada sobre a indenização por benfeitorias realizadas por possuidor de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece que a posse exercida por JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO é de má-fé a partir de 24/07/2015, data em que recebeu notificação extrajudicial sobre a nulidade da arrematação do imóvel. A partir desse momento, qualquer melhoria feita no bem ocorreu com ciência da ilicitude da posse, atraindo a aplicação do art. 1.220 do Código Civil.

4.

A jurisprudência do STJ é clara ao exigir a comprovação da natureza das benfeitorias e da boa-fé do possuidor para fins de indenização:

“A indenização por benfeitorias requer prova cabal da sua natureza e da boa-fé na posse”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023).

5.

No mesmo sentido, o TJMG decidiu que:

“Descabe a pretensão de indenização pelo valor gasto na construção edificada se não restou demonstrada a boa-fé do demandado que, mesmo após ter sido notificado, optou por dar prosseguimento à obra”
(TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 27/08/2025).

6.

A jurisprudência da própria Turma julgadora (TJPA – Ap. Cív. nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025) confirma que:

“A indenização por benfeitorias só é devida se devidamente comprovadas e quando realizadas por possuidor de boa-fé”
.

7.

Doutrinariamente, Cezar Peluso esclarece que:

“Perde o possuidor de má-fé a favor do retomante todas as benfeitorias úteis e voluptuárias sem direito a nenhuma indenização. [...] Embora de má-fé, as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, porque destinadas à conservação da coisa, evitando a sua perda ou deterioração”
(Código Civil Comentado).

8.

A alegação de omissão quanto à análise de documentos é afastada com base na constatação de que o acórdão examinou expressamente a ausência de provas documentais robustas e a falha do embargante em individualizar as benfeitorias conforme sua natureza (necessária, útil ou voluptuária), como exige o art. 373, II, do CPC.

9.

Quanto à alegada contradição, o voto destaca que só há contradição interna quando há incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo, o que não ocorre no caso concreto. Conforme jurisprudência consolidada:

“A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte”
(STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020).

10.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, utilizando os embargos como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência:

“Embargos de declaração não se prestam para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado”
(TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23/04/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O possuidor de má-fé só faz jus à indenização por benfeitorias necessárias, desde que comprove sua efetiva realização e indispensabilidade à conservação do bem.

2.

Não configura omissão a decisão que, de forma expressa, afasta o direito à indenização pela ausência de provas individualizadas e robustas.

3.

A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não entre o julgado e o entendimento da parte.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas e argumentos já analisados pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.219 e 1.220; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023.
TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 27/08/2025.
TJPA, Ap. Cív. nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025.
TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23/04/2025.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 13.03.2020.

Doutrina relevante citada
: PELUSO, Cezar.
Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência.
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Omissão e Contradição nas Decisões Judiciais
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0127228-50.2015.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO /PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDEIRO - OAB/PA 11.946

EMBARGADO: ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO

ADVOGADO: RUTHIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO i
nterpôs Declaratórios
contra Acórdão (Vide PJe ID
29865363)
, que julgou prejudicado o Recurso de Apelação Cível que apresentou conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOUTRINA DE CEZAR PELUSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TJMG E TJPA. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO. RECURSO DO POSSEIRO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO e pelo ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a manutenção da medida e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por aluguel do pasto, pelo período de posse ilegal do imóvel. A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, reconhecendo direito à indenização por supostas benfeitorias. Ambas as partes recorreram: o espólio para afastar a indenização, e JOSÉ FRANCISCO para ampliar a compensação e reduzir os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel após a arrematação; (ii) estabelecer se, diante da caracterização da má-fé na posse, é possível reconhecer direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício da posse pelo requerido se caracteriza como de má-fé a partir de 24.07.2015, data em que recebeu notificação extrajudicial sobre a nulidade da arrematação. A partir dessa ciência, qualquer intervenção no imóvel passou a ser realizada com pleno conhecimento da ilicitude da posse.

4.

Nos termos do art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé só são ressarcidas as benfeitorias necessárias, sem direito de retenção ou levantamento das voluptuárias. A boa-fé é presumida até prova em contrário; já a má-fé exige conduta consciente da ilegitimidade da posse.

5.

Doutrinariamente, como bem leciona
Cezar Peluso
, “perde o possuidor de má-fé a favor do retomante todas as benfeitorias úteis e voluptuárias sem direito a nenhuma indenização. [...] A regra tem razão de ser. Embora de má-fé, as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, porque destinadas à conservação da coisa, evitando a sua perda ou deterioração”.

6.

A jurisprudência do
STJ
reforça o entendimento de que a indenização por benfeitorias requer prova cabal da sua natureza e da boa-fé na posse:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023
.

7.

Do mesmo modo, o
TJMG
também já decidiu que “descabe a pretensão de indenização pelo valor gasto na construção edificada se não restou demonstrada a boa-fé do demandado que, mesmo após ter sido notificado, optou por dar prosseguimento à obra”, conforme julgado:
TJMG – Ap. Cív. 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 27/08/2025
.

8.

No mesmo sentido, decisão anterior da própria 2ª Turma de Direito Privado do
TJPA
estabelece que “a indenização por benfeitorias só é devida se devidamente comprovadas e quando realizadas por possuidor de boa-fé” (TJPA – Ap. Cív. nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025).

9.

No caso concreto, JOSÉ FRANCISCO não demonstrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, a natureza necessária das benfeitorias, tampouco comprovou sua efetiva realização com documentos e provas suficientes. A alegação genérica de reformas, cercas e plantio de pasto, sem distinção entre benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, não satisfaz o ônus processual exigido.

10.

A sentença incorreu em erro ao reconhecer direito à indenização sem prova suficiente da natureza e existência das benfeitorias, razão pela qual merece reforma parcial para julgar improcedente o pedido contraposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO provido para julgar improcedente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias.
Recurso de JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO conhecido em juízo de prelibação, mas no mérito restou prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O possuidor de má-fé só faz jus à indenização por benfeitorias necessárias, desde que comprove sua efetiva realização e indispensabilidade à conservação do bem.

2.

O ônus da prova das benfeitorias e de sua natureza incumbe ao possuidor que pleiteia a indenização, conforme o art. 373, II, do CPC.

3.

A ciência da nulidade da arrematação descaracteriza a boa-fé da posse e impede o reconhecimento de benfeitorias úteis ou voluptuárias para fins indenizatórios.

4.

A indenização por benfeitorias exige prova documental e testemunhal robusta, não sendo admitidas alegações genéricas ou não individualizadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.219 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023.

·

TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 27/08/2025.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2025.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0006837-06.2014.8.14.0070, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04/02/2025.

Doutrina relevante citada
: PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência.( PJe ID 29865363)

Julgado o Recurso de Apelação Cível prejudicado ante a reforma da objurgada, decidindo pela improcedência do pedido contraposto por inexistir benfeitorias necessárias a indenizar conforme provimento ao Recurso de Apelação Cível do Embargado.

Em razões recursais
,
JOSÉ
FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO
argui

vícios da

contradição e omissão

aduzindo

os seguintes argumentos:

Contradição

a.

redação divergente quanto ao direito de indenização das benfeitorias necessárias;

b.

benfeitorias necessárias em imóvel rural comprovadas que devem ser indenizadas;

c.

imóvel abandonado e aprimorado a sofrer indenização;

d.

doutrina e jurisprudência citadas que desdém o argumento inserido no acórdão;

e.

reconhecimento da indenização por aluguel de pasto que contraria a negativa de indenização pelas benfeitorias.

Omissão

a.

provas documentais não observadas que comprovam as benfeitorias necessárias passíveis de indenização;

b.

pedido de redução do valor da indenização por aluguel de pasto não apreciado;

c.

fundamentação inexistente;

d.

benfeitorias necessárias em propriedade rural não conceituada;

e.

enriquecimento sem causa do Embargado e

f.

período de cobrança da indenização do aluguel inexistente na decisão.

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

31635266)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 31935166).

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 31552012)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

31760927).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0127228-50.2015.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO /PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDEIRO - OAB/PA 11.946

EMBARGADO: ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO

ADVOGADO: RUTHIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração porque presente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOUTRINA DE CEZAR PELUSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TJMG E TJPA. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO. RECURSO DO POSSEIRO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO e pelo ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a manutenção da medida e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por aluguel do pasto, pelo período de posse ilegal do imóvel. A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, reconhecendo direito à indenização por supostas benfeitorias. Ambas as partes recorreram: o espólio para afastar a indenização, e JOSÉ FRANCISCO para ampliar a compensação e reduzir os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel após a arrematação; (ii) estabelecer se, diante da caracterização da má-fé na posse, é possível reconhecer direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício da posse pelo requerido se caracteriza como de má-fé a partir de 24.07.2015, data em que recebeu notificação extrajudicial sobre a nulidade da arrematação. A partir dessa ciência, qualquer intervenção no imóvel passou a ser realizada com pleno conhecimento da ilicitude da posse.

4.

Nos termos do art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé só são ressarcidas as benfeitorias necessárias, sem direito de retenção ou levantamento das voluptuárias. A boa-fé é presumida até prova em contrário; já a má-fé exige conduta consciente da ilegitimidade da posse.

5.

Doutrinariamente, como bem leciona
Cezar Peluso
, “perde o possuidor de má-fé a favor do retomante todas as benfeitorias úteis e voluptuárias sem direito a nenhuma indenização. [...] A regra tem razão de ser. Embora de má-fé, as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, porque destinadas à conservação da coisa, evitando a sua perda ou deterioração”.

6.

A jurisprudência do
STJ
reforça o entendimento de que a indenização por benfeitorias requer prova cabal da sua natureza e da boa-fé na posse:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023
.

7.

Do mesmo modo, o
TJMG
também já decidiu que “descabe a pretensão de indenização pelo valor gasto na construção edificada se não restou demonstrada a boa-fé do demandado que, mesmo após ter sido notificado, optou por dar prosseguimento à obra”, conforme julgado:
TJMG – Ap. Cív. 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 27/08/2025
.

8.

No mesmo sentido, decisão anterior da própria 2ª Turma de Direito Privado do
TJPA
estabelece que “a indenização por benfeitorias só é devida se devidamente comprovadas e quando realizadas por possuidor de boa-fé” (TJPA – Ap. Cív. nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025).

9.

No caso concreto, JOSÉ FRANCISCO não demonstrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, a natureza necessária das benfeitorias, tampouco comprovou sua efetiva realização com documentos e provas suficientes. A alegação genérica de reformas, cercas e plantio de pasto, sem distinção entre benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, não satisfaz o ônus processual exigido.

10.

A sentença incorreu em erro ao reconhecer direito à indenização sem prova suficiente da natureza e existência das benfeitorias, razão pela qual merece reforma parcial para julgar improcedente o pedido contraposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO provido para julgar improcedente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias.
Recurso de JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO conhecido em juízo de prelibação, mas no mérito restou prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O possuidor de má-fé só faz jus à indenização por benfeitorias necessárias, desde que comprove sua efetiva realização e indispensabilidade à conservação do bem.

2.

O ônus da prova das benfeitorias e de sua natureza incumbe ao possuidor que pleiteia a indenização, conforme o art. 373, II, do CPC.

3.

A ciência da nulidade da arrematação descaracteriza a boa-fé da posse e impede o reconhecimento de benfeitorias úteis ou voluptuárias para fins indenizatórios.

4.

A indenização por benfeitorias exige prova documental e testemunhal robusta, não sendo admitidas alegações genéricas ou não individualizadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.219 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023.

·

TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 27/08/2025.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2025.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0006837-06.2014.8.14.0070, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04/02/2025.

Doutrina relevante citada
: PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência.( PJe ID 29865363)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante

dirige a omissão sob as seguintes vertentes:

a.

provas documentais não observadas que comprovam as benfeitorias necessárias passíveis de indenização;

b.

pedido de redução do valor da indenização por aluguel de pasto não apreciado;

c.

fundamentação inexistente;

d.

benfeitorias necessárias em propriedade rural não conceituada;

e.

enriquecimento sem causa do Embargado e

f.

período de cobrança da indenização do aluguel inexistente na decisão.

Não há omissão!

JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO
adjetivado é como possuidor de má-fé, cuja condição se

consolidou a partir da ciência da nulidade da arrematação ocorrida em 24.07.2015 segundo as seguintes visualizações:

Notificação Extrajudicial

Ciência do Embargante

fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110511023491100000029019938

À vista disso, incide sobre o Embargante os termos do artigo 1.220 do CC, aduzindo o direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, desde que essa qualidade das construções, edificações sejam efetivamente provadas, daí a conjugação daquele dispositivo com o artigo 373 do CPC.

Acaso feita a

leitura cuidadosa do acórdão combatido, o Embargante saberia de seu descuido quanto à prova dessa qualidade – benfeitoria necessária – não sendo bastante a mera expressão de abandono do bem como seu melhoramento,

se esse núcleo não se adjetiva restritivamente como voluptuária, útil ou necessária.

Falhou nessa comprovação, cuja desatenção não pode ser transferido ao acórdão forte na sua responsabilidade probatória do artigo 373, II, do CPC.

Vício rejeitado, portanto.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

Não há contradição!

Como antes versado,
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO
se posiciona como possuidor de má-fé, portanto, sem direito em ser ressarcido nas benfeitorias úteis e voluptuárias eis não se enquadrar nos termos do artigo 1.219 do CC.

A doutrina e

a jurisprudência citadas são claras ao demonstrar que, para o possuidor de má-fé, haverá o direito em ser indenizado das benfeitorias necessárias, desde que prove essa qualidade, dada a leitura conjugada dos artigos 1.220 do CC e artigo 373, II, do CPC.

Qual a contradição na junção dos microssistemas de direito?

O direito material deve ser lido e interpretado como o direito processual eis que toda alegação acerca da qualidade da posse e benfeitorias deve ser provado a gerar o direito pleiteado.

A bem da verdade, vejo que o Embargado quer rediscutir o mérito, algo que lhe é vedado ante a cognição restritiva dos Declaratórios a não comportar maiores digressões.

À vista disso,

conheço

do

Recurso de Embargos de Declaração e

nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatório por entender que estão,
ainda,

agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 05 dez. 2025.

[2]
Ibidem. p.1619.

Belém, 29/01/2026